Tribunal: TJMT
Processo: 1007221-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007221-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Livramento condicional, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (IMPETRANTE), ALYSSON MAYKE CAMARGO - CPF: 064.500.429-40 (PACIENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), EULANIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.067.671-71 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA SANTOS DE LIMA - CPF: 014.684.181-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), ALYSSON MAYKE CAMARGO - CPF: 064.500.429-40 (PACIENTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007221-39.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, MATEUS LOPES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO – PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA À PENA DE 10 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO POR OCASIÃO DA REVISÃO TRIMESTRAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Com o advento da Lei n. 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares diversas, somente poderão ser decretadas pelo juiz quando houver expresso requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, não podendo o magistrado agir de ofício em nenhuma oportunidade.

Não é admissível que o magistrado, aproveitando-se da revisão trimestral prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, possa decretar a segregação provisória do paciente, sem prévia manifestação ministerial neste sentido, sob pena de violação ao sistema acusatório.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007221-39.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA, MATEUS LOPES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira e Mateus Lopes de Oliveira, em favor de Alysson Mayke Camargo, condenado provisoriamente à pena de
10 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de receptação [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 180,
caput
, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira.

Os impetrantes aduzem que o presente
writ
visa combater a ilegalidade perpetrada nas decisões exaradas pela autoridade coatora que, no dia
12/3/2020
, decretou, de ofício, a prisão preventiva do paciente e, posteriormente, em
17/3/2020
, revalidou tal decisão.

Argumentam que o beneficiário, nos
autos n. 828-73.2016.811.0027
, foi condenado pela prática dos crimes de tráfico, de associação para o tráfico e de receptação, sendo negado a ele o direito de recorrer em liberdade.

Contudo, prosseguem os impetrantes, em
6/3/2020
foi concedido ao paciente o alvará de soltura, no
processo n. 616-23.2014.811.0027
, porém, estranhamente, não foi colocado em liberdade.

Assinalam que não subsistem os motivos para manutenção da segregação cautelar, pois a prisão foi decretada de ofício.

Postula, ao final, a concessão da ordem, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida.

Os agravantes opuseram o recurso de agravo regimental que, por sua vez, não foi conhecido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020